Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EDWARD RAMOS DE OLIVEIRA em face da r. sentença constante do ID n. 15379293. Em suma, EDWARD RAMOS DE OLIVEIRA ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, alegando que é servidor público inativo e portador de cardiopatia grave, diagnosticada em 2014, razão pela qual alega fazer jus a isenção de imposto de renda, bem como do pagamento da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 15377991). O autor interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão interlocutória (ID 15377997), ao qual foi negado provimento pela egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 15378006). Após a apresentação de defesa e realização de prova pericial, o d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 15379296) postulando a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa”. Neste sentido, alegou estarem configurados os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Consoante dicção do artigo 300 do Código de Processo civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, após um exame perfunctório da pretensão recursal, entendo que a plausibilidade do direito invocado não se encontra devidamente configurada. Conforme já decidido por esta e. 8a Turma Cível, ao analisar agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente contra r. decisão interlocutória de indeferimento de tutela de urgência (ID 15378006), “não há nos autos comprovação de que o desconto do IR esteja comprometendo a subsistência e o tratamento de saúde do ora agravante”, assim como “não há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar a doença grave do ora agravante para fins de concessão da isenção fiscal”. Vale destacar, o juntada de laudo pericial produzido nos autos (ID 15379261), apresenta a seguinte conclusão: Em face da documentação anexada aos autos e a avaliação médica pericial, concluímos que o Sr. EDWARD RAMOS DE OLIVEIRA, não apresenta alterações clínico cardiológica, nem de exames complementares em cardiologia que possam enquadra-lo como portador CARDIOPATIA GRAVE, segundo os critérios da II Diretriz de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Manual de Perícia Oficial em Saúde e no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Assim, por não estarem configurados o risco de dano ou a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida, mostra-se incabível o deferimento da antecipação de tutela de urgência no caso em apreço. Pelas razões exposta, indefiro o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora